Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727785-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou a expedição de dois alvarás de levantamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados no feito para cada patrono, quais sejam, ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES e SAMUEL LIMA LINS. Em suas razões recursais, a sociedade de advogados agravante sustenta, em síntese, que é titular dos créditos de honorários advocatícios por serviços prestados. Alega que os causídicos da sociedade contratada, ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES e SAMUEL LIMA LINS, cederam tais créditos à sociedade MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora recorrente e, tendo em vista que não há revogação desta cessão de créditos, a sociedade é a legitimada a receber os valores. Relata que todos os alvarás foram rateados na proporção de 50% para cada sócio, entretanto, diante de problemas surgidos na relação societária, o que desencadeou sua ruptura de fato, restaram dívidas contraídas pela sociedade agravante. Defende que os créditos não podem ser direcionados, sejam de alvarás ou qualquer outro, a um ou outro sócio, individualmente, e existe dispositivo expresso no contrato social prevendo que as receitas serão destinadas diretamente à sociedade agravante e, somente após se apurar o lucro líquido, ou seja, após o pagamento das despesas e compromissos da sociedade, será realizada a distribuição dos lucros entre os sócios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um. Salienta que há um passivo da sociedade a descoberto no valor de R$ 604.539,98, mas, em contrapartida, existem ativos a receber de clientes na quantia de R$ 3.688.218,62, e que os recursos não podem ser diluídos entre os sócios, sendo, primeiramente, cumpridos os compromissos, para, então, se dividir os lucros entre os sócios. Informa, ainda, que o contrato social estabelece que a sociedade de advocacia será representada por um ou outro sócio, no tocante à representação em juízo ou fora dele, não podendo ser exigido pela agência bancária a assinatura de ambos os sócios para o saque do alvará. Aduz, assim, que qualquer recurso financeiro advindo de contrato de honorários firmados diretamente com a agravante, na expedição do alvará, deverá constar como beneficiária a sociedade MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo como representantes um ou os dois sócios ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES e/ou SAMUEL LIMA LINS. Ressalta, ainda, que o Juízo a quo já havia determinado, por meio do ID 66307419 dos autos originários, a expedição de alvará em nome apenas da agravante MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sem que houvesse qualquer recurso contra aquela decisão. Assevera, assim, que a r. decisão agravada que determinou a expedição de dois alvarás, ou seja, que seja liberado um alvará para cada sócio, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, merece ser reformada, notadamente por se tratar de honorários advocatícios contratuais. Pleiteia, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão recorrida, a fim de que não sejam expedidos os alvarás, conforme estabelecido no decisum de primeiro grau. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada, para determinar ao Juízo a quo que expeça o alvará dos créditos constantes no processo originário em nome da sociedade agravante MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, representada pelos sócios ELTON TOMAZ DE MAGALHAES e/ou SAMUEL LIMA LINS. Preparo realizado (IDs 18314273 e 18314274). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para que seja atribuído o efeito suspensivo, devem estar presentes os pressupostos descritos no parágrafo único do artigo 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examinando o presente recurso, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão do pedido de efeito suspensivo liminarmente vindicado, haja vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Para elucidar melhor a questão, transcrevo o inteiro teor da decisão agravada (ID 67022590 dos autos originários), in verbis: “Chamo o feito à ordem. Conforme já exposto na determinação de ID 46519379, há disputa dos advogados acerca da titularidade dos honorários advocatícios. Assim, considerando que os patronos não conseguem chegar a um denominador comum acerca do percentual cabível a cada causídico, assim como não há notícia de ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, torno sem efeito a decisão precedente e determino que os valores depositados nos autos deverão ser liberados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono, conforme já delineado na decisão de ID 46519379. Ante o exposto, com o trânsito em julgado da presente decisão, expeçam-se dois alvarás de levantamento. -01 em favor do Dr. Samuel Lima Lins para levantamento da quantia equivalente à 50% dos valores depositados no feito; - 01 em favor do Dr. Elton Tomaz de Magalhães para levantamento da quantia equivalente à 50% dos valores depositados no feito. Poderão os advogados credores indicarem neste processo os dados de suas contas bancárias para fins de transferência por meio de ofício. Ainda, cancele-se o alvará expedido no ID 56102904. Intime-se e cumpra-se.” Entendo que a decisão impugnada, ao repartir os honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada sócio, deliberou sobre disputa acerca da titularidade de honorários contratuais de advogados que são ou foram sócios, questões estas que devem ser enfrentadas tão somente pela sociedade de advogados agravante, mormente porque tais verbas contratuais foram cedidas para a pessoa jurídica MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, conforme documento de ID 23271621 dos autos originários. Logo, revela-se patente o periculum in mora, haja vista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a liberação dos valores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono poderá inviabilizar a continuidade da sociedade agravante, porquanto de acordo com o contrato social “Todos honorários recebidos pelos advogados que integram a Sociedade reverterão em benefício da mesma, compondo os resultados sociais.” (ID 23274237, pág. 8, dos autos originários). Além disso, salienta-se que a matéria atinente à distribuição dos lucros da sociedade de advogados é estranha aos autos de execução de título extrajudicial originários de no 0064799-68.2009.8.07.0001, que deverá ser analisada em ação própria, caso persista o interesse das partes interessadas. Dessa feita, numa análise perfunctória que o momento exige e considerando as razões invocadas, revela-se mais prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, para suspender a decisão agravada até julgamento definitivo do mérito do presente agravo. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator